Tribunal: TJDFT
Processo: 0741160-55.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO RESCISÓRIA. INEXISTÊNCIA DE PREJUDICIAL EXTERNA. TAXA SELIC. APLICAÇÃO SOBRE VALOR CONSOLIDADO. ADI 7.435/RS. AUSÊNCIA DE DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DOS PROCESSOS. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento individual de sentença coletiva, a qual rejeitou pedido de suspensão do feito e afastou preliminar de inexigibilidade do título por violação ao Tema 864 do STF.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir a existência de prejudicial externa em razão de ajuizamento de ação rescisória, bem como a forma de incidência da Taxa SELIC sobre o montante devido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O ajuizamento de ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, conforme art. 969 do CPC, sobretudo diante do indeferimento da tutela provisória pleiteada naquela demanda.
4. A Taxa SELIC incide sobre o valor consolidado da dívida até novembro de 2021, incluindo o principal corrigido e juros de mora, em conformidade com a EC 113/2021 e Resolução CNJ 303/2019.
5. A ausência de manifestação do Supremo Tribunal Federal sobre suspensão dos processos individuais na ADI 7.435/RS afasta óbice à aplicação da Resolução CNJ 303/2019. A mera pendência de julgamento da referida Ação Direta de Inconstitucionalidade não obsta o regular prosseguimento do feito.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo de instrumento improvido.
Tese de julgamento: "1. O ajuizamento de ação rescisória não impede o prosseguimento do cumprimento de sentença, salvo concessão de tutela provisória. 2. A Taxa SELIC, a partir de dezembro de 2021, incide sobre o valor consolidado da dívida, correspondente ao principal corrigido monetariamente e aos juros de mora apurados até novembro de 2021. 3. A pendência de julgamento de Ação Direta de Inconstitucionalidade, sem determinação expressa de suspensão dos processos individuais, não obsta seu regular prosseguimento".
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 969; EC 113/2021, art. 3o.
Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 7.435/RS; TJDFT, AI 0710102-34.2024.8.07.0000, Rel. Des. Fernando Antonio Tavernard Lima, 2a Turma Cível, DJE 26/07/2024.